Tribunal: TCU
Processo: 001.825/2015-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Turismo, em desfavor do Sr. Claudio Fernando Brayer Pereira, ex-prefeito do Município de Santa Vitória do Palmar/RS, em razão de irregularidades na documentação exigida para prestação de contas do Convênio 702954/2009, celebrado com a Prefeitura Municipal de Santa Vitória do Palmar/RS, tendo por objeto o apoio à realização do evento Verão Mais ao Sul 2009, promovido de 1/2 a 7/3/2009.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Turismo, em desfavor do Sr. Claudio Fernando Brayer Pereira, ex-prefeito do Município de Santa Vitória do Palmar/RS, em razão de irregularidades na documentação exigida para prestação de contas do Convênio 702954/2009, celebrado com a Prefeitura Municipal de Santa Vitória do Palmar/RS, tendo por objeto o apoio à realização do evento "Verão Mais ao Sul 2009", promovido de 1/2 a 7/3/2009; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso III, alínea "b" e "c", e § 2o; 19; 23, inciso III; 26; 28, inciso II; e 57 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 210 e 214, inciso III, alínea "a"; 209, § 7o; e 217 do Regimento Interno, em: 9.1. julgar irregulares as contas do Sr. Claudio Fernando Brayer Pereira, condenando-o ao pagamento das importâncias abaixo especificadas, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, a, do Regimento Interno), o recolhimento das referidas quantia aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a contar da data indicada até o dia do efetivo recolhimento do débito, na forma prevista na legislação em vigor: Valor (R$) Data 4.526,40 17/4/2009 576,00 11/5/2009 1.440,00 18/5/2009 3.307,20 17/6/2009 602,65 11/11/2009 9.2. aplicar ao Sr. Claudio Fernando Brayer Pereira, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente a contar da data deste Acórdão até o dia o efetivo recolhimento, caso não seja paga no prazo ora fixado, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992: 9.3.1. o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, se solicitado pelos responsáveis, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo ao vencimento antecipado do saldo devedor em caso de não comprovação do recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.3.2. a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.4. dar ciência desta deliberação ao responsável e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Sul, para as providências que entender cabíveis.